Tribunal: TJDFT
Processo: 0714570-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO PROVIMENTO.
1. A fixação da guarda e expedição definitiva do Termo de Guarda, ainda que já exercida por um dos genitores, será deliberada ou determinada na ocasião da solução definitiva do feito.
2. Não obstante as alegações do Agravante, não é possível definir, de modo inequívoco, a existência do direito alegado, até porque ausentes quaisquer indícios de desacordo entre as partes acerca da guarda da filha menor.
3. A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à demonstração da presença dos pressupostos legais consubstanciada na prova inequívoca e na verossimilhança da alegação, consoante o art. 300 do CPC. Assim, ausente qualquer um destes pressupostos, a tutela antecipada deve ser indeferida.
4. Recurso não provido. Unânime.